Tribunal: TJBA
Processo: 8061325-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061325-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA FERNANDES KUHIN e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 596/STF. IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA E DO FINANCIAMENTO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 39, I, DO CDC. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061325-79.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados RITA DE CASSIA FERNANDES KUHIN e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.